Tribunal: TJES
Processo: 0014327-35.2011.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0014327-35.2011.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JACIRA DE OLIVEIRA
APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014327-35.2011.8.08.0011

RELATOR : DES. SUBST.
RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

RECORRENTE : JACIRA DE OLIVEIRA.

DEF. PÚBLICO : ANDRÉ MONJARDIM VALLS PICCIN.

RECORRIDO : MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

PROCURADOR : BRUNO SACRE DE CASTRO.

MAGISTRADO : ROBSON LOUZADA LOPES.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

Trata-se de apelação cível interposta por JACIRA DE OLIVEIRA contra sentença que, na ação de usucapião do imóvel situado na Rua Gervazio Cominote, s/nº – Bairro Gilson Carone, medindo 158,58 m2, julgou improcedente o pedido formulado pela autora, por reconhecer a propriedade do MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

A Recorrente alegou, em síntese, que: (i) pretende a declaração de domínio de área urbana, para fins de moradia, da qual tem posse de boa-fé, mansa e ininterrupta há mais de 18 (dezoito) anos; (ii) o terreno pertence à municipalidade, estando inserido no loteamento Coramara II; (iii) é pacífico o entendimento dos tribunais quanto à possibilidade de usucapião de domínio útil de bem público; e (iv) o arbitramento dos honorários advocatícios deve ser feito no patamar de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Pois bem.

Do que se extrai dos autos, a área objeto da demanda, medindo 158,58 m
2
, faz parte do Loteamento CORAMARA II (Bairro Gilson Carone), que pertence ao Município de Cachoeiro de Itapemirim, conforme laudo pericial fls. 86/92 e certidão de registro de imóvel fls. 46/48.

A teor do disposto nos artigos 191, parágrafo único, e 183, §3º, ambos da Constituição Federal, “os imóveis públicos
não
serão adquiridos por usucapião.”

No mesmo sentido, o artigo 102 do Código Civil, dispõe que “os bens públicos
não
estão sujeitos a usucapião.”

Com efeito, não prospera a alegação da Recorrente de que o terreno em questão é passível de usucapião de domínio útil.

Isso porque a possibilidade de usucapião de domínio útil
restringe-se aos bens sob regime de aforamento,
e, no caso em exame, o imóvel não é objeto de aforamento. Não há domínio útil a ser adquirido por usucapião.

Ademais, ainda que assim não fosse, a ação de usucapião de domínio útil deve ser proposta em face do particular enfiteuta, e o reconhecimento da prescrição aquisitiva se dá entre particulares, não atingindo o domínio direto do ente público.

Nesse sentido, é a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. USUCAPIÃO DE DOMÍNIO ÚTIL DE BEM PÚBLICO (TERRENO DE MARINHA). VIOLAÇÃO AO ART. 183, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
O ajuizamento de ação contra o foreiro, na qual se pretende usucapião do domínio útil do bem, não viola a regra de que os bens públicos não se adquirem por usucapião.
Precedente: RE 82.106, RTJ 87/505. Agravo a que se nega provimento.

(RE 218324 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 20/04/2010, DJe-096 DIVULG 27-05-2010 PUBLIC 28-05-2010 EMENT VOL-02403-04 PP-01228 RT v. 99, n. 899, 2010, p. 103-105)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. USUCAPIÃO DE BEM PÚBLICO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - SFH. COLISÃO DE PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À MORADIA E SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR. IMÓVEL ABANDONADO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. IMPOSSIBILIDADE.

1- Recurso especial interposto em 12/7/2019 e concluso ao gabinete em 19/8/2020.

2- Na origem, cuida-se de embargos de terceiro, opostos pelos ora recorrentes, por meio do qual pretendem a manutenção na posse do imóvel público objeto da lide, ao argumento de ocorrência de usucapião.

3- O propósito recursal consiste em dizer se seria possível reconhecer a prescrição aquisitiva de imóveis financiados pelo SFH, quando ocorre o abandono da construção pela CEF.

4-
Regra geral, doutrina e jurisprudência, seguindo o disposto no parágrafo 3º do art. 183 e no parágrafo único do art. 191 da Constituição Federal de 1988, bem como no art. 102 do Código Civil e no enunciado da Súmula nº 340 do Supremo Tribunal Federal, entendem pela absoluta impossibilidade de usucapião de bens públicos.

5- O imóvel vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação, porque afetado à prestação de serviço público, deve ser tratado como bem público, sendo, pois, imprescritível. Precedentes.

6- Na eventual colisão de direitos fundamentais, como o de moradia e o da supremacia do interesse público, deve prevalecer, em regra, este último, norteador do sistema jurídico brasileiro, porquanto a prevalência dos direitos da coletividade sobre os interesses particulares é pressuposto lógico de qualquer ordem social estável.

7- Mesmo o eventual abandono de imóvel público não possui o condão de alterar a natureza jurídica que o permeia, pois não é possível confundir a usucapião de bem público com a responsabilidade da Administração pelo abandono de bem público. Com efeito, regra geral, o bem público é indisponível.

8- Na hipótese dos autos, é possível depreender que o imóvel foi adquirido com recursos públicos pertencentes ao Sistema Financeiro Habitacional, com capital 100% (cem por cento) público, destinado à resolução do problema habitacional no país, não sendo admitida, portanto, a prescrição aquisitiva.

9- Eventual inércia dos gestores públicos, ao longo do tempo, não pode servir de justificativa para perpetuar a ocupação ilícita de área pública, sob pena de se chancelar ilegais situações de invasão de terras.

10
- Não se pode olvidar, ainda, que os imóveis públicos, mesmo desocupados, possuem finalidade específica (atender a eventuais necessidades da Administração Pública) ou genérica (realizar o planejamento urbano ou a reforma agrária). Significa dizer que, aceitar a usucapião de imóveis públicos, com fundamento na dignidade humana do usucapiente, é esquecer-se da dignidade dos destinatários da reforma agrária, do planejamento urbano ou de eventuais beneficiários da utilização do imóvel, segundo as necessidades da Administração Pública.

11- Recurso especial não provido.

(REsp 1874632/AL, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2021, DJe 29/11/2021)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RELATIVAMENTE À INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO.

I - Trata-se de embargos de declaração em que se alega omissão no acórdão embargado relativamente ao pedido de afastamento da indenização por benfeitorias.

II - De fato há omissão no acórdão embargado relativamente ao pedido de impossibilidade de retenção de benfeitorias, que passa a ser sanada.

III -
Segundo a jurisprudência desta Corte, não é cabível o pagamento de indenização por acessões ou benfeitorias, nem o reconhecimento do direito de retenção, “na hipótese em que o particular ocupa irregularmente área pública, pois, como o imóvel público é insuscetível de usucapião, nos termos do artigo 183, § 3º, da CF, ”o particular jamais poderá ser considerado possuidor, senão mero detentor, sendo irrelevante falar-se em posse de boa ou má-fé
".

IV - Não é cabível o pagamento de indenização por acessões ou benfeitorias, nem o reconhecimento do direito de retenção, na hipótese em que o particular ocupa irregularmente área pública, pois “admitir que o particular retenha imóvel público seria reconhecer, por via transversa, a posse privada do bem coletivo, o que não se harmoniza com os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse público” (REsp n.

1.183.266/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 10/5/2011, DJe 18/5/2011. Nesse mesmo sentido também: REsp n. 808.708/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/8/2009, DJe 4/5/2011.

V - Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, afastando a indenização pelas benfeitorias, bem como o direito de retenção.

(EDcl no REsp 1717124/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Inviabilidade de alterar a conclusão do aresto recorrido de que a posse era clandestina para passar a afirmar que era mansa, contínua e pacífica, pois demanda incursão na seara fático-probatória, atividade não realizável nesta via especial. Incidência da súmula 7/STJ.

2.
Impossibilidade de ser reconhecida usucapião
no tocante a imóvel da Caixa Econômica Federal relacionado ao Sistema Financeiro de Habitação,
por configurar-se nessa situação como bem público
, tendo em vista a atuação da CEF como agente financeiro dos programas oficiais de habitação e órgão de execução da política habitacional.

Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1513476/AL, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018)

E, ainda, este e. TJES:

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. BEM PÚBLICO. ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONDENAÇÃO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.

1.
Os bens públicos são insusceptíveis de aquisição originária de propriedade por meio de usucapião. Art. 183, §3º, art. 191, parágrafo único, da CF. Precedentes do STJ.

2. A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita justifica a suspensão da exigibilidade da obrigação de pagamento das verbas sucumbenciais pelo prazo de 5 (cinco) anos, sujeita a prescrição se não houver alteração da situação econômica da parte. Art. 98, §3º, do CPC.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 011070029001, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

EMENTA : PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO DE BEM PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PERÍCIA JUDICIAL CONFIRMATÓRIA DA TITULARIDADE DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Segundo os arts. 102 do Código Civil e 183, § 3º da Constituição Federal, os bens públicos não podem ser adquiridos por usucapião. Precedentes do TJES: Apelações Cíveis nºs 013150028051, 021180019776 e 021110045479.

2. Em que pese a apelante afirmar que está na posse do imóvel há mais de trinta anos, a perícia judicial confirmou a propriedade do Município de Cachoeiro de Itapemirim.

3. A parte beneficiária da gratuidade da justiça faz jus à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC.

4. Recurso conhecido e provido parcialmente.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 011060115273, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)

EMENTA: CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. BEM PÚBLICO. AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE POR USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE. AFORAMENTO. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. USUCAPIÃO DE DOMÍNIO ÚTIL. NÃO CABIMENTO. 1.A teor do disposto nos artigos 191, parágrafo único, e 183, §3º, ambos da Constituição Federal, os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião. 2. No mesmo sentido, o artigo 102 do Código Civil, dispõe que os bens públicos não estão sujeitos a usucapião. 3. A possibilidade de usucapião de domínio útil restringe-se aos bens sob regime de aforamento, a ação deve ser proposta em face do particular enfiteuta, e o reconhecimento da prescrição aquisitiva se dá entre particulares, não atingindo o domínio direto do Ente público. 4. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 011090034098, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/06/2022, Data da Publicação no Diário: 24/06/2022)

Assim, comprovada a titularidade do domínio do terreno em que edificada a residência da Autora em favor do Município de Cachoeiro de Itapemirim, não há como reconhecer qualquer direito de aquisição originária de propriedade pelo decurso do tempo e utilização do bem à Demandante.

Logo, permanece hígida a r. sentença de improcedência.

No tocante aos ônus de sucumbência, a Recorrente sustenta que o arbitramento dos honorários advocatícios deve ser reduzido, ao patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Não obstante, verifica-se que o montante fixado pelo juiz de primeiro grau (R$ 1.500,00 – mil e quinhentos reais) em favor dos procuradores do ente público municipal encontra-se em consonância com o que prevê o art. 85, §8
o
, do CPC/15, ao se considerar o baixo valor da causa, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

De todo modo, considerando a concessão da assistência judiciária gratuita à Autora/Recorrente, conforme decisão de fls. 21, deve ser suspensa a exigibilidade da obrigação relativa ao pagamento das verbas sucumbenciais, nos termos dispostos no art. 98, §3º, do CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para suspender a exigibilidade da condenação da autora/Recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais, pelo prazo de 5 (cinco) anos, conforme art. 98, §3º, do CPC/15.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. BEM PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE AFORAMENTO. INEXISTÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONDENAÇÃO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Os bens públicos são insusceptíveis de aquisição originária de propriedade por meio de usucapião. Art. 183, §3º, art. 191, parágrafo único, da CF. Precedentes do STJ.

2. A possibilidade de usucapião de domínio útil restringe-se aos bens sob regime de aforamento, sendo que a ação deve ser proposta em face do particular enfiteuta, e o reconhecimento da prescrição aquisitiva se dá entre particulares, não atingindo o domínio direto do ente público. Precedentes.

3. O valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais (R$ 1.500,00 – mil e quinhentos reais) em favor dos procuradores do ente público municipal encontra-se em consonância com o que prevê o art. 85, §8
o
, do CPC/15, ao se considerar o baixo valor da causa.

4. A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita justifica a suspensão da exigibilidade da obrigação de pagamento das verbas sucumbenciais pelo prazo de 5 (cinco) anos. Art. 98, §3º, do CPC.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.